Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716260-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIDO. AMIGA DO SENTENCIADO. VISITANTE DE OUTRA SENTENCIADA. ART. 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade. Todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. 2. Mantém-se a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas de amiga do recorrente, sem vínculo de parentesco, e que já visita outra interna do sistema prisional, com fulcro no art. 7o da Portaria VEP/DF no 8/2016, que objetiva a preservação da ordem e estabilidade do sistema prisional do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que lhe é assegurado o direito de receber visitas de sua amiga, pois a limitação ou a suspensão de que trata a norma legal refere-se a uma sanção disciplinar para o preso, e não para os visitantes. Afirma que não há nos autos relatos de que o apenado tenha cometido infrações disciplinares, razão pela qual o indeferimento da visita não é razoável, uma vez que prejudica sua ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITAS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. O DIREITO DE VISITAS NÃO ABSOLUTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO REQUERIMENTO. 1. "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS 56.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). 2. Não há que se falar em impossibilidade de o Estado regulamentar as visitas aos presos, pois a competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF). 3. A norma editada pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ora questionado, não impõe limitação permanente, pois prevê que o reeducando será habilitado para recebimento da visita virtual se apresentar requisitos subjetivos relacionados ao bom comportamento e não incorrer em falta média ou grave nos últimos 6 meses (art. 3o, item 11). 4. O cometimento de falta grave após o requerimento administrativo (11/10/2020) impede a concessão da segurança em razão da ausência do requisito subjetivo. Não se registra violação a direito líquido e certo do penitente. 5. Recurso em mandado de segurança improvido. (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025